Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EVICÇÃO. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE AVALISTAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DE BENS MÓVEIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se os avalistas não fizeram parte do processo de conhecimento e nem foram incluídos no polo passivo durante todo o tramite processual, não podem ser incluídos nos limites subjetivos da coisa julgada e do respectivo título judicial, em sede de cumprimento de sentença.
2. Pelo princípio da dialeticidade é dever da parte apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, deve haver referência aos fundamentos do decisum como pilar para o desenvolvimento das razões do recurso.
3. E não tendo havido pedido específico, no processo de conhecimento, relativamente aos bens móveis que guarneciam o imóvel perdido por evicção, inclusive que esses mesmos bens móveis também se perderam pelo dito fenômeno, não há como atender ao interesse da parte em relação ao pedido correspondente somente deduzido em grau recursal, até mesmo para que não implique em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Agravo conhecido e desprovido.